Tribunal: TJBA
Processo: 0500040-47.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500040-47.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDIO CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
ANANDA CARLA PEREIRA MERCES, JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A CONTENTO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Réu Cláudio Correia Santos, contra Sentença que o condenou no art. 157,
caput
, do CP, impondo-lhe penas definitivas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. A Defesa postula a absolvição do Acusado, alegando insuficiência probatória e ausência de reconhecimento formal do agente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do Acusado, mesmo sem a oitiva da ofendida em juízo; e (ii) se a ausência de reconhecimento pessoal do Réu, na forma do art. 226 do CPP, enseja sua absolvição.

III. Razões de decidir

3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória. Embora os Policiais Militares ouvidos em juízo não tenham presenciado a prática delitiva, foram seguros e harmônicos no relato da prisão do Réu, em inequívoco contexto flagrancial, já contido por populares e pela vítima, a qual, por sua vez, apontou o Acusado como efetivo autor do roubo. Ademais, é firme a jurisprudência quanto à idoneidade do testemunho policial.

4. A narrativa extrajudicial da vítima, que descreveu de modo firme e coerente a ação criminosa, reveste-se de especial relevo probatório, notadamente quando corroborada pela prova judicial (testemunhos policiais), sem afronta ao disposto no art. 155 do CPP, que apenas veda a utilização de elementos inquisitoriais como exclusivo alicerce da condenação, o que não ocorre no caso.

5. A inexistência de reconhecimento formal do Réu, nos moldes do art. 226 do CPP, não afasta sua condenação, pois a autoria delitiva se encontra demonstrada por outros elementos, hígidos e autônomos, como a prisão do agente em situação de flagrância, os testemunhos policiais e o relato da ofendida. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima assume especial valor probatório e pode fundamentar a condenação, quando firme e corroborada por outras evidências colhidas em juízo, como os testemunhos de Policiais presentes ao flagrante.

2. Não há óbice à valoração de elementos extrajudiciais de forma meramente complementar às provas judicializadas, conforme exegese do art. 155 do CPP.

3. A inobservância ao procedimento de reconhecimento formal do Réu (art. 226 do CPP) não enseja sua absolvição, quando comprovada a autoria delitiva por outros elementos de convicção, hígidos e autônomos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
; CPP, arts. 155, 226 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC n. 223.086/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013, DJe 02.12.2013; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.827.557/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.01.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.004.475/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0500040-47.2020.8.05.0150
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas-BA, nos quais figura como
Apelante
o Réu
Cláudio Correia Santos
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

d
a
Apelaç
ão
e

negar
-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora